Tribunal: TJES
Processo: 0004052-27.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004052-27.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO CHAGAS GALDINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. RÉU REINCIDENTE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por MÁRCIO CHAGAS GALDINO contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, além de 14 dias-multa, em regime inicial fechado. Segundo a acusação, o apelante, em unidade de desígnios com corréu, subtraiu aparelho celular da vítima mediante violência e grave ameaça, permanecendo a curta distância para dar cobertura à ação e apontando, durante a fuga, objeto que simulava arma de fogo para assegurar a detenção do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o regime inicial fechado, fixado para o cumprimento da pena imposta ao réu reincidente condenado a pena superior a 4 anos pelo crime de roubo majorado, deve ser abrandado para o semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto ao pedido de abrandamento do regime de cumprimento de pena
, destaca-se que o magistrado fixa a pena-base no mínimo legal, compensa a atenuante da confissão com a agravante da reincidência e aplica a majorante do concurso de pessoas no patamar de 1/3, resultando em pena definitiva de 5 anos e 4 meses de reclusão.

4. O art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal destina o regime semiaberto ao condenado não reincidente cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, de modo que, a
contrario sensu
, o réu reincidente condenado a pena superior a 4 anos deve iniciar o cumprimento da pena em regime fechado.

5. A Súmula 269, do STJ não incide ao caso, uma vez que sua aplicação se restringe ao reincidente condenado a pena igual ou inferior a 4 anos, hipótese diversa da dos autos.

6. A reincidência do apelante está comprovada por condenação anterior transitada em julgado em 25.05.2021, também por crime de roubo, o que evidencia reiteração delitiva em curto espaço de tempo.

7. A fixação do regime fechado decorre do texto legal e da contumácia delitiva do agente, não havendo ilegalidade na manutenção do regime inicial mais gravoso.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0004052-27.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIO CHAGAS GALDINO
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA - MG181020-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelaç
ão
crimina
l
, interposta por
MÁRCIO CHAGAS GALDINO
em face da sentença de fls. 154/155v, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 14 (catorze) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (id. 18502042), a defesa pretende, tão somente, a fixação de regime mais brando.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que na noite de 03 de maio de 2022, no local conhecido como "
Morro da Adega
", no bairro Jacaraípe, no município de Serra, o apelante, agindo em unidade de desígnios com o corréu Daniel dos Santos Ribeiro, subtraiu, mediante violência e grave ameaça, um aparelho celular da vítima Victor Cezar Silva Falcão.

Os denunciados aproximaram-se da vítima no momento em que esta recebia o celular de volta de uma amiga e, enquanto “Daniel” arrebatava o aparelho das mãos do ofendido mediante força física, o apelante permanecia a curta distância dando cobertura.

Consta, ainda, que durante a fuga, o apelante apontou um objeto que simulava uma arma de fogo (pedaço de pau com fita isolante) em direção à vítima para assegurar a detenção do bem.

Acionada, a Polícia Militar localizou “Daniel” em sua residência, onde este confessou o crime e indicou a participação e o endereço do recorrente, que foi detido logo após, tendo tentado fugir ao avistar a guarnição.

Feitas essas condições, passo a analisar a tesse defensiva, destacando que a insurgência recursal limita-se ao regime inicial de cumprimento de pena.

Quanto ao pedido de abrandamento do regime fechado para o semiaberto
, a defesa alega que a reincidência não deve, por si só, agravar o regime quando as circunstâncias judiciais são favoráveis.

Ao analisar a dosimetria da pena do apelante, verifico que o magistrado de primeiro grau fixou a pena-base no mínimo legal (04 anos), compensou a atenuante da confissão com a agravante da reincidência na segunda fase, e aplicou a majorante do concurso de pessoas no patamar de 1/3 na terceira fase, resultando na pena de 05 anos e 04 meses de reclusão.

O Código Penal, em seu art. 33, § 2º, alínea "b", estabelece que o regime semiaberto é destinado ao "
condenado
não reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito)
".

A interpretação
a contrario sensu
do referido dispositivo impõe que, sendo o réu
reincidente
e a pena fixada em patamar superior a 04 anos, o regime inicial deve ser obrigatoriamente o
fechado
.

No caso, não se aplica a Súmula 269, do STJ ("
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a
pena igual ou inferior a quatro anos
se favoráveis as circunstâncias judiciais
"), uma vez que a reprimenda aplicada (05 anos e 04 meses) supera o limite previsto no verbete sumular.

A reincidência do apelante é fato incontroverso nos autos, conforme consulta ao sistema SEEU que aponta condenação transitada em julgado em 25/05/2021 (Ação Penal nº 0006800-37.2019.8.08.0048), também por crime de roubo.

Portanto, a fixação do regime fechado não padece de ilegalidade, sendo medida impositiva decorrente do texto legal e da contumácia delitiva do agente, que voltou a delinquir em crime de natureza grave (roubo) pouco tempo após o trânsito em julgado de condenação anterior.

Desse modo,
mantenho
o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.